Tribunal: TJPA
Processo: 0812339-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812339-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº: 0812339-93.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA DE BELÉM – VARA DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM

ADVOGADO: FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JUNIOR – Def. Púb.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO.

1. Havendo o cometimento de falta grave no curso da execução penal – fuga e prática de novos delitos – não há como se deferir a pretensão de livramento condicional por ausência de expressa demonstração do requisito subjetivo legalmente exigido.

2. Igualmente, a utilização de faltas graves cometidas pelo apenado para obstar a concessão de livramento condicional, ainda que devidamente homologadas e sancionadas, não é circunstância apta a macular o postulado do
non bis in idem
. Precedentes do STJ.

3. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 23 e 30 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa Técnica do apenado
LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM
, interno do Sistema Penitenciário Paraense, que ostenta em seu desfavor o saldo de 1 (um) ano e 05 (cinco) meses de pena a cumprir, pela prática da conduta delitiva contida no tipo penal do Art. 121, §2°, II e IV c/c 14, II – ambos do Código Penal.

Em um plano fático, as razões recursais afirmam que o Agravante pretendeu perante o juízo da execução, ora agravado, a concessão do benefício do Livramento Condicional, conquanto entenda já ter superado o requisito objetivo para tanto e, concomitantemente, ostente bom comportamento suficiente para satisfazer o requisito subjetivo necessário. Prossegue afirmando que, o Juízo agravado indeferiu o pleito, assentando a decisão na reiteração de faltas graves cometidas pelo apenado, que fugiu do cárcere nas datas de 26/03/2018 e 13/06/2018, bem como praticou novo delito em: 29/06/2018.

Pautado em tais considerações, sustentou que – não obstante seja indiscutível a superação do requisito objetivo pelo apenado, as razões contidas na decisão agravada não podem lastrear o indeferimento do benefício pretendido, na medida em que o recorrente apresenta bom comportamento disciplinar, não havendo qualquer registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses e, quanto aos eventos já registrados – na modalidade de fuga e prática de novo delito – as faltas já foram devidamente apuradas e sancionadas, constituindo sua utilização como fundamento de indeferimento do livramento condicional,
dupla punição e escancarado excesso na execução da reprimenda
.

Dentro desse contexto fático processual, interpôs o presente Agravo em Execução, reafirmando pela necessidade de concessão do beneficio de livramento condicional ao apenado, vez que argumenta pela imprestabilidade das faltas graves cometidas – e já sancionadas, servirem de lastro para afastar o bom comportamento do apenado.

O
Parquet
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado. Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
de 1º grau
manteve a decisão agravada.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução ora considerado.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

A questão sobre a qual gravita o presente Agravo em Execução circunda, precisamente, compreender-se se as faltas graves cometidas pelo Agravante ao longo da execução de sua pena, ainda que já homologadas e sancionadas, podem servir de lastro para o reconhecimento de que não ostenta bom comportamento e, assim, impedir a concessão do livramento condicional.

Nesse sentido, entendo necessário destacar trecho da decisão objurgada na parte que interessa:

(...)

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 26/03/2018 13/06/2018, bem como prática de novo delito em: 29/06/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Posta a questão a ser considerada, bem como os termos da decisão agravada, resta indubitável, a meu sentir, que: a reiteração no cometimento de faltas graves cometida pelo condenado é circunstância capaz de ilidir o preenchimento do requisito legal subjetivo, por demonstrar o comportamento reprovável do apenado durante o período de execução de pena, de modo a impedir a concessão do benefício do livramento condicional em seu favor, sendo consabido que – para concessão desse benefício, deve ser apreciado o comportamento do reeducando durante todo o período de execução de pena, mediante análise de sua conduta carcerária pelo tempo integral em que permaneceu sob custódia.

A premissa sustentada decorre da leitura dos termos do art. 83, III, “a” do Código Penal, que assim prescreve:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

III - comprovado:

a) bom comportamento
durante a execução da pena;

A leitura do exposto, indubitavelmente, permite inferir-se que, para obter-se a concessão do benefício do livramento condicional, é necessário que fique comprovado o comportamento satisfatório do condenado durante toda a execução da pena, sendo patente que – dentro desse prisma de consideração, o cometimento de duas faltas graves e, sobretudo o cometimento de novo delito, demonstram que, ao longo do período de cumprimento da pena, inexiste no apenado disposição de efetivamente buscar a recuperação,

Não há como, dentro dessa perspectiva, se desconsiderar que o benefício do livramento condicional tem como escopo a reinserção do apenado no âmbito do convívio social, dentro da etapa final da execução penal, motivo por que deve ser compreendido necessariamente todo o período em que o apenado esteve cumprindo sua pena sob a tutela do Estado, com vistas a demonstrar-se a sua evolução psicológica e a correspondente aptidão à ressocialização, sempre em consideração com o sistema progressivo inerente a execução penal estatuído em nosso ordenamento.

Tal circunstância, a toda evidência, não representa qualquer mácula ao postulado que veda a dupla condenação penal por um mesmo fato. Sobre o ponto, sustentou em síntese a Defensoria Pública que, já tendo sido a falta grave praticada homologada e sancionada pelo juízo da Execução Penal, aplicando-lhe a regressão de regime, haveria
bis in idem
no indeferimento do livramento condicional com base no mesmo fato – fuga e cometimento de novo delito no curso do cumprimento de pena.

A toda evidência, o argumento é dissociado de qualquer fundamento legal, sobretudo por tratar-se de benefícios penais plenamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUGA DO PRESÍDIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem ao concluir que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula 441/STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo
, mas interfere diretamente no requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal, alinha-se à orientação jurisprudencial pacífica nesta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Ademais, a revisão das conclusões das instâncias ordinárias para aferir o mérito subjetivo do apenado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 727.001/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 14/09/2015)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. FALTAS GRAVES. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. In casu, o v. acórdão reprochado, ao manter a decisão de primeiro grau,
destacou que o reeducando, por conter diversas faltas de natureza grave e média em seu histórico carcerário, não preencheria o requisito de ordem subjetiva para a concessão da benesse, entendimento que se almoda ao desta Corte Superior, aplicando-se portanto, a Súmula 83/STJ
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 625.120/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 04/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONCESSÃO. FALTA GRAVE. SÚMULA 411/STJ. ENTENDIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. ART. 83, III DO CÓDIGO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. BIS IN IDEM. BENEFÍCIOS PENAIS DISTINTOS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ALEGAÇÃO. AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIAS FÁTICO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Por ausência de previsão legal, a prática de falta disciplinar pelo detento não pode constituir causa de interrupção do período aquisitivo necessário à obtenção do livramento condicional (requisito objetivo). A propósito, essa é a disposição da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça STJ. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a falta grave cometida pelo condenado é circunstância capaz de ilidir o preenchimento do requisito legal subjetivo, por demonstrar o seu comportamento reprovável durante o período de execução de pena.

2. A inteligência do art. 83, III, do Código Penal, é no sentido de que, para possibilitar a concessão do benefício do livramento condicional, é necessário que fique comprovado o comportamento satisfatório do condenado durante toda a execução da pena. Na hipótese dos autos, o apenado não tem demonstrado, ao longo do período de cumprimento da pena, disposição de efetivamente buscar a recuperação, porquanto, empreendeu fuga da unidade prisional onde cumpria pena, o que demonstra sua absoluta aversão às normas disciplinares que lhe são impostas.

3. Inadmissível a alegação de que a não concessão do livramento condicional importa na configuração indevida de bis in idem, visto que o agravante já foi penalizado com regressão de regime. Tal sustentação é carente de fundamento legal, até porque se tratam de benefícios penais plenamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem.

5. Por fim, é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo hipóteses de manifesta, patente e flagrante ilegalidade, não caracterizada no presente. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 647.335/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Assim, sendo inconteste o cometimento de faltas graves, que por sua própria natureza demonstram que, no momento, considerando todo o período de execução, o apenado não ostenta bom comportamento suficiente para a concessão do livramento condicional, bem como sendo inconteste que a utilização de tais faltas graves para o referido desiderato, ainda que devidamente sancionadas nos termos legais, não importam em mácula a vedação principiológica do
non bis in idem
, conheço do presente Agravo em Execução e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada
.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 02/09/2021